Tribunal: TJES
Processo: 0002365-87.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002365-87.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: AEDA FARIA DE ABREU e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002365-87.2008.8.08.0021

EMBTES
:
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG
E OUTROS

EMBDO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE VALOR OFERTADO E INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, na qual os honorários advocatícios foram fixados em 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização imposta judicialmente, no âmbito de ação referente à servidão administrativa por utilidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se há contradição no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de contradição é rejeitada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão dos honorários, aplicando corretamente o Decreto-lei nº 3.365/41, que regula a fixação de honorários em ações de servidão administrativa, afastando-se o regramento geral do CPC.

O percentual de 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final está em conformidade com os limites do Decreto-lei nº 3.365/41, que prevê honorários entre 0,5% e 5%, não configurando irrisoriedade.

Os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir o mérito do recurso, e seu uso inadequado pode ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Honorários advocatícios em ações de servidão administrativa por utilidade pública devem ser fixados de acordo com o Decreto-lei nº 3.365/41, afastando-se as regras gerais do CPC.

A contradição deve ser clara e evidente, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O uso inadequado dos embargos de declaração pode ensejar multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, §2º; Decreto-lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002365-87.2008.8.08.0021

EMBTES
:
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG
E OUTROS

EMBDO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante
relatório
,
c
uida-se
de embargos de declaração na na apelação cível, opostos por
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG
E OUTROS
, para apontar
contradição
no acórdão contido
n
o id.
7969165
.

Em suas razões,
entende que
: [...]
restou contradita quanto a majoração do arbitramento de honorários advocatícios em favor do Apelante.

[...], pretendendo que o patamar alcance o máximo permitido, de 5% sobre a diferença entre o valor proposto inicialmente e a indenização imposta judicialmente.

Muito bem.

Adianto
que sem razão para acolhimento da tese recursal, quanto à ocorrência de
contradição
.

Isso porque

a tese do apelo foi
quanto à necessidade
de modificação

do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais, fixado pelo juízo em
um 1% (um

por cento) sobre o valor da diferença

entre o valor ofertado e a indenização final,
para os critérios dispostos no Código de Processo Civil, a saber, entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

A condenação foi mantida no patamar indicado na sentença, considerando o assunto debatido nos autos, atinente a servidão administrativa por utilidade pública, que deve observar as disposições contidas no
Decreto-lei nº. 3.365/41, afastando-se, por conseguinte, o regramento disposto no CPC para fixação dos honorários advocatícios.

Fixados no patamar de 1%, sobre a mencionada diferença de valores, não se revela irrisoriedade, se sopesado com os limites estabelecidos no regramento de referência, entre meio e cinco por cento.

Resta clar
o, deste modo,

que o assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente.

Vislumbra-se apenas o intuito em rediscutir o mérito do seu recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se

daqueles
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.